Tribunal: TJDFT
Processo: 0719692-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0719692-35.2024.8.07.0000 Número do processo na origem: 0705996-72.2024.8.07.0018 AGRAVANTE: SAMUEL BARBOSA DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Em análise ao feito originário observo que houve pedido de desistência por parte do autor/agravante (ID Num.205728026), sob o fundamento de que houve resolução administrativa da demanda. Nesse contexto, intimem-se as partes para que, no prazo comum de 5 (cinco) dias, manifestem-se sobre eventual perda do objeto do presente agravo. A seguir, com ou sem manifestação, retornem conclusos. Brasília, 11 de outubro de 2024. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora